Tribunal: TJES
Processo: 0000657-70.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000657-70.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELSO PAZITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória em ação penal pública que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com pena fixada em 11 anos e 6 meses de reclusão. O Apelante alega nulidade por cerceamento de defesa e que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por cerceamento de defesa em decorrência de erro na ata de julgamento e suposta falta de acesso aos depoimentos; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A defesa do Apelante deixa de arguir a nulidade por erro na ata de julgamento na própria sessão plenária, o que caracteriza preclusão temporal, conforme art. 571, VIII, do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. O princípio da
pas de nullité sans grief
impede o reconhecimento de nulidade sem comprovação de prejuízo concreto. O Apelante não demonstra qualquer prejuízo decorrente do erro material na ata, considerando que todos os depoimentos estavam devidamente disponíveis para consulta nos autos.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores determina que a nulidade por erro material em ata de julgamento não se configura quando não há impacto substancial no julgamento da causa.

6. Quanto ao mérito, a competência para avaliar as provas nos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, sendo vedada a modificação do veredito pelos tribunais, salvo quando dissociado das provas dos autos (art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal).

7. A decisão dos jurados encontra amparo nas provas dos autos, especialmente nos depoimentos colhidos em plenário, que indicam a autoria e a materialidade do crime imputado ao Apelante, tornando a decisão plausível e não manifestamente contrária ao conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade decorrente de erro material em ata de julgamento deve ser arguida imediatamente na sessão, sob pena de preclusão temporal.

A ausência de comprovação de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa (princípio
pas de nullité sans grief
).

A competência do Tribunal do Júri para decidir sobre autoria e materialidade em crimes dolosos contra a vida impede a revisão do veredito, salvo se manifestamente contrário ao conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 571, VIII, e 593, III, "d"; Código Penal, art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 848.471/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.03.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.549.794/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000657-70.2021.8.08.0045

APELANTE: CELSO PAZITO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CELSO PAZITO
insatisfeito com a Sentença (fls. 440/441-v do ID 9959929) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condená-lo nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal a uma pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em suas razões (fls. 451/465 do ID 9959929), o Apelante sustenta que
(i)
há nulidade por cerceamento de defesa;
(ii)
a sentença condenatória deve ser cassada porque é manifestamente contrária às provas do processo (art. 593, III, do CPP) subsidiariamente.

Contrarrazões do Ministério Público (fls. 466/469-v do ID 9959929), pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10690101, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A defesa invoca preliminar de nulidade do julgamento, por conta de erro na ata de julgamento do dia 28/06/2023 (fls. 434/435-v do ID 9959929), em que consta que foram ouvidas a vítima Valmir Petri e as testemunhas Camila Cêgo Dias Pretti, Gederson Mercier, Luciano Tetzer, Wagner Luis Romano, Josil Ortelan e, após intervalo, a inquirição das testemunhas Ivan Lopes Pazito e Alan Ozório Venturine, e por último o interrogatório do réu Celso Pazito. Justifica a defesa que a vítima Valmir e as testemunhas Camila, Gederson, Wagner, Luciano e Ivan foram ouvidas em sessão de julgamento anterior, dia 10/05/2023 (fls. 416/419 do ID 9959929), a qual foi suspensa porque uma jurada passou mal e, por conta disso, configura a nulidade.

Contudo, incabível o acolhimento da preliminar de nulidade de julgamento, posto que a defesa do apelante deixou de registrar referida nulidade em ata de julgamento, decorrendo, assim, a preclusão temporal acerca da referida questão.

Neste sentido, salienta-se que de acordo com a previsão do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em sessão plenária de julgamento deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUESITAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSUMAÇÃO DO DELITO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO IMEDIATA. PRECLUSÃO. ART. 571, III, DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Com relação à alegação de nulidade de quesitação da desistência voluntária, observa-se que o acórdão atacado encontra-se em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que a desistência voluntária somente se aplica a delito que não tenha sido consumado (AGRG no RESP 1.549.809/DF, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/2/2016). Assim, para se beneficiar do instituto da desistência voluntária, o agente teria que ter impedido o resultado. 2.
Quanto às nulidades por interferência do Juiz-Presidente e à violação do princípio da correlação entre a pronúncia e a quesitação acerca da causa de aumento de pena do crime de corrupção de menores, razão tampouco assiste à defesa, pois as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa, nos termos do 571, VIII, do CPP. Precedentes
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 848.471/SC 2023/0299929-4, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 13.03.2024)

Para além disso, a defesa alega que a nulidade se daria por conta da impossibilidade de acessar os depoimentos da vítima e daqueles ouvidos no dia 10/05/2023. No entanto, todas as mídias encontram-se no ID 9959929, contendo os depoimentos de Valmir Petri, Camila Côgo Dias Pretti, Gederson Mercier, Luciano Tetzer, Wagner Luis Romano e Josil Ortelan (
https://drive.google.com/drive/folders/1IEQD_7Jj4bFVC-Efs9UVmAvu5CtYCGq6
.), bem como os depoimentos de Alan Ozório Venturim e do interrogatório do réu Celso Pazito (
https://drive.google.com/drive/folders/1IVBRtxamvwfmRh6z5DeV156fATiG8lHF
).

Portanto, o apelante não logrou comprovar o prejuízo sofrido para que seja reconhecida a nulidade (princípio
pas de nullité sans grief
).

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou de nulidade do júri por mero erro material em ata de julgamento, que não gera repercussões no julgamento da causa. Nessa esteira, é o entendimento dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PERGUNTA DE JURADO. QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PENA CORRETAMENTE DESCRITA NA SENTENÇA. ERRO MATERIAL NA ATA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PENA-BASE. SÚMULA 284/STF. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULAS 7 E 83/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que eventuais nulidades ocorridas no Tribunal do Júri devem ser arguidas imediatamente, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão. Precedentes.

2. Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal), sendo inviável a referência, tão-somente, à superveniente condenação. Precedentes.

3. Inexiste ofensa ao art. 466, § 1º, do CPP, diante do tipo de manifestação da jurada, que se limitou a indagar sobre o tempo de prisão processual do réu, sem fazer qualquer tipo de consideração sobre o mérito da acusação. A questão atrai a incidência da Súmula 7/STJ, pois, para verificar eventual grau de influência da manifestação sobre os demais jurados necessário o reexame de fatos e provas. Precedentes.

4. Tendo a sentença exposto corretamente por qual crime o réu foi condenado, consignado a exclusão de uma das qualificadoras, na exata conclusão do Conselho de Sentença e fixado a pena seguindo o critério trifásico, mediante fundamentação idônea, e informado o total alcançado,
o mero erro material constante da ata de julgamento não tem o condão de sobrepor-se aos seus termos.

5. Quanto à pena-base, a parte não apontou o artigo de lei violado, limitando-se a pedir a sua redução porque teriam sido utilizados, para majorá-la, elementos do próprio tipo penal, sem aprofundar o tema, com a apresentação das razões correspondentes. Nesse contexto, inafastável a incidência da Súmula n. 284/STF. Ademais, não se constata qualquer ilegalidade que mereça ser sanada por esta Corte, uma vez que as razões justificadoras do aumento da pena não se confundem com elementares do tipo de homicídio tentado, como sustenta o recorrente (crime premeditado e cometido no interior da residência da vítima e na frente da mãe desta).

6. Quanto à fração de diminuição da pena pela tentativa, modificar o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, ensejaria, necessariamente, um exame minucioso do conjunto fático-probatório dos autos, para se saber se houve maior ou menor aproximação do resultado pretendido (morte do agente), vedado no âmbito do recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

7. O dissídio jurisprudencial não restou comprovado, nos moldes exigidos pela legislação processual civil e Regimento Interno desta Corte, pois os julgados foram citados apenas por suas ementas, sem o devido cotejo analítico e a demonstração de similitude fática entre as hipóteses confrontadas. Ademais, as Súmulas n. 7 e 83 desta Corte impedem o acolhimento do recurso especial pela dissidência interpretativa, seja porque as questões resvalam para o reexame de matéria probatória, seja em razão de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

8. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp nº 1.549.794/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 14.11.2017)

Isto posto,

REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida.

Quanto às demais razões para a irresignação recursal, verifica-se que estão pautadas na disposição normativa prevista no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal que dispõe sobre o cabimento de Apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como por injustiça na aplicação da dosimetria.

Portanto, em observância ao teor da Súm. nº 713 do Supremo Tribunal Federal, atém-me aos fundamentos acima em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Após encerrada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o Apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O apelante alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao conjunto probatório. Porém, a Corta Cidadã entende que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao Tribunal do Júri.

A alteração do veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que é vedado ao Tribunal
ad quem
, que deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o apelante seja submetido a novo Júri não merece prosperar.

Isto porque a defesa insinua, com base em elementos exclusivamente produzidos em sede policial, que os executores teriam motivos próprios para executar a vítima, não havendo necessidade do ato ter sido encomendado por Celso Pazito.

Conforme extrai-se dos depoimentos colhidos na sessão de julgamento, principalmente da vítima, há prova suficiente nos autos para corroborar a decisão do Tribunal do Júri de apontar o Apelante como autor do crime.

Dessa forma, analisando detidamente o caderno processual, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados.

Inconteste, portanto, neste cenário perfectibilizado nos autos, a autoria e a materialidade do crime de homicídio tentado, em razão das peças técnicas acostadas, bem como da contundente prova oral produzida na sessão de julgamento do Júri, tudo a aperfeiçoar o contexto probatório, o que embasa devidamente a tese da acusação acerca do
animus necandi
do Apelante em relação à vítima, elemento volitivo, também reconhecido pelos membros do Júri, tudo a servir, plenamente, como fundamentos para a formação da convicção dos mesmos.

Afere-se, portanto, que a decisão dos jurados foi tomada em razão do contexto do conjunto de provas, não havendo sido carreado pela Defesa, a este órgão revisional, argumentos idôneos, que pudessem demonstrar, de maneira inconteste, que tal decisão estaria dissociada do acervo probatório dos autos.

Assim, compreende-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença mostra-se plausível, não havendo sinal de que tenha sido proferida dissociada das provas colacionadas aos autos, considerando os elementos de convicção acima apontados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.